Tribunal: STF
Processo: ARE 1525045
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 660): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMIGRAÇÃO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. VISTO. ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. O inciso I do art. 1º, da CF/88, aponta a soberania como um dos fundamentos da República, ao passo que o art. 4º, da Carta Magna, indica a independência nacional como um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Com fundamento nos mencionados dispositivos constitucionais, entende-se que compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão oriundo do exterior passará após sua entrada em território nacional. 2. Os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, mormente aqueles com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto. 3. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória. Precedente da 2ª Seção desta Corte. 4. A superveniência da Portaria Interministerial MJSP/MRE Nº 38, de 10 de abril de 2023, resultou na criação de nova sistemática, mais favorável aos interesses dos demandantes, pertinente à solicitação de visto, com a finalidade de REUNIÃO FAMILIAR, cujo encaminhamento se dá perante o órgão administrativo competente, a quem incumbe o exame do preenchimento, ou não, dos requisitos. Descabe ao Poder Judiciário, todavia, antecipar-se a esta análise. 5. Nessa mesma linha, releva notar que a Portaria MJSP/MRE nº 37/2023, que dispõe sobre a concessão do visto temporário e autorização de residência para fins de ACOLHIDA HUMANITÁRIA para os nacionais haitianos e apátridas afetados por calamidade de grande proporção, desastre ambiental, etc, prevê que a expedição do aludido documento incumbe exclusivamente à Embaixada de Porto Príncipe. 6. Conquanto comprovado o protocolo do pedido, nos termos da Portaria Interministerial nº 38/2023, não se pode desconsiderar a peculiar situação pela qual passa o Haiti, e, em especial, no tocante ao aumento significativo dos pedidos de visto formulados no Brasil por tais imigrantes, tal qual o caso dos autos. Portanto, não se estando diante de excesso de prazos injustificado, descabe a intervenção por parte do Poder Judiciário. 7. Apelação desprovida. 8. Honorários sucumbenciais majorados em 20%. Suspensa a sua exigibilidade em decorrência de ter sido concedida a AJG” (fl. 8, e-doc. 89).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. IV do art. 3º, o inc. II do art. 4º e o inc. XXXV e o § 1º do art. 5º da Constituição da República e os arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos



    Argumentam que “a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afronta diretamente a Constituição por dar à norma interna hierarquia superior aos dos tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário” (fl. 5, e-doc. 105).



    Assinalam que, “ao reconhecer a impossibilidade de o Poder Executivo expedir vistos para a população haitiana, por conta do fechamento da embaixada e indisponibilidade do sistema de agendamento eletrônico e, mesmo assim, se negar a intervir, o TRF4, nega a aplicação do artigo 1º, 2º, 4º, 5º e 7º do Pacto de São José da Costa Rica” (fl. 5, e-doc. 105).



    Ressaltam que “o risco à liberdade, integridade e vida dos autores é reconhecida na decisão, mas a lei interna teve mais força para os julgadores do que o tratado internacional que versa sobre Direitos Humanos” (fl. 6, e-doc. 105).



    Enfatizam que, “em meio à impossibilidade para a concessão do visto, crise política e social, desastres naturais e violência extrema no Haiti, as partes, acionam o Poder Judiciário, sendo este um poder inerte que precisa ser provocado. E quanto a isso, o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal prediz que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’, o que traduz a aplicação constitucional do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário” (fl. 8, e-doc. 105).



    Asseveram que, “ao negar o ingresso dos recorrentes, o Estado deixa de cumprir o livre e pleno exercício do direito dos recorrentes, hoje submetidos à insegurança, divisão familiar, risco de vida e à dignidade humana, descumprindo a Norma Maior e o referido Tratado” (fl. 10, e-doc. 105).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência do Tema 660 da repercussão geral em relação à alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, e, no mais, o recurso foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes reiteram as razões do recurso extraordinário e realçam que “o presente Recurso Extraordinário não fora admitido em virtude do fato de o acórdão recorrido estar em consonância com o decidido pelo STF e não violar o princípio do contraditório e ampla defesa. E em momento algum se discutiu tal tese no recurso interposto [firmada no ARE n. 748.371-RG, Tema 660]. Assim, sendo inadmitido sem que se tenha havido de fato, o juízo correto de admissibilidade” (fl. 2, e-doc. 134).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Sustenta a parte recorrente que o acórdão contrariou os dispositivos constitucionais indicados. 



    O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): 



    ‘Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 



    No mais, o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (fls. 1-2, e-doc. 122).



    6. Sobre a alegada afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem concluiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 122). Não foi interposto agravo interno contra essa decisão.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017) (...) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes limitam-se a questionar a incidência do Tema 660 da repercussão geral à espécie vertente. Alegam que “em momento algum se discutiu tal tese no recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 134).



    Essa alegação está preclusa porque não foi interposto agravo interno no momento próprio.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada referente à necessidade de reexame fático-probatório. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é fundamemnto processual conducente ao não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora